Tribunal: TJES
Processo: 0001514-36.2007.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001514-36.2007.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROS - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: VERA LUCIA BIANCARDI RODRIGUES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA DEPENDENTE LEGAL. PAGAMENTO À SUPOSTA EX-COMPANHEIRA. NÃO COMPROVADA OBSERVÂNCIA REGULAMENTO. PRÉVIA FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO. EQUÍVOCO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há incongruência entre o que foi pedido na inicial e o que foi concedido pela sentença, que acolheu em parte a pretensão autoral, não admitindo a data do óbito como início da suplementação pleiteada, mas sim a data do requerimento administrativo, quando a entidade de previdência privada foi cientificada da existência da dependente legal, e passou a pagar 50% da suplementação.

2. O julgador de origem identificou que o pagamento à suposta ex-companheira do falecido, que também foi chamada para integrar a demanda originária e não ofereceu resistência, foi equivocado, pois não foi comprovada a união estável, mas concedido o benefício apenas por se tratar de genitora de uma das filhas do participante, contrariamente ao que determina o regulamento da própria PETROS, que, nesse caso, exige prova da coabitação.

3. O benefício pleiteado pela apelada teve o aporte financeiro correspondente, dispunha da prévia reserva matemática, não havendo que se falar em desequilíbrio atuarial, sendo que cabia à entidade de previdência complementar observar o seu regulamento para pagamento dos beneficiários, o que ocorreu equivocadamente no caso concreto, prejudicando a viúva apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação movida por
VERA LÚCIA BIANCARDI RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de 50% da suplementação, a partir de 17/01/2007, com juros moratórios e correção monetária do vencimento de cada parcela.

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade
extra petita
, pois a apelada pleiteou na inicial a suplementação da pensão por morte retroativa à data do óbito do participante, em 20/11/1990, porém, embora corretamente rejeitado o pedido, a sentença determinou o pagamento retroativo, a partir de 17/01/2007.

Já a apelada destaca que pleiteou o benefício a partir do óbito, sendo que a data determinada pela sentença corresponde à data do requerimento administrativo, não se tratando de condenação de natureza diversa.

Em que pese a argumentação da apelante, de fato, não há incongruência entre o que foi pedido na inicial e o que foi concedido pela sentença, que acolheu em parte a pretensão autoral, não admitindo a data do óbito como início da suplementação pleiteada, mas sim a data do requerimento administrativo, quando a PETROS foi cientificada da existência da dependente legal, e passou a pagar 50% da suplementação..

A sentença identificou que a apelante PETROS efetuou o pagamento da suplementação seguindo o INSS (que, em um primeiro momento, não identificou a qualidade de beneficiária da apelada), porém, a partir do requerimento administrativo em 2007, em que a apelada comprovou sua qualidade de única beneficiária, já teria condições de averiguar o pagamento equivocado feito em favor de suposta ex-companheira, que sequer fez prova de coabitação.

Nesse contexto, não há que se falar em concessão de pedido diverso do pleiteado, tendo sido acolhido em parte o pedido, de forma absolutamente congruente com a pretensão, inexistindo nulidade na sentença.

Veja-se que a apelada, na condição de cônjuge, obteve a concessão da suplementação de pensão do participante José Nogueira Rodrigues, a partir de 17 e janeiro de 2007, o que se deu no percentual de 50% (fl. 46).

Contudo, o julgador de origem identificou que o pagamento à suposta ex-companheira do falecido, que também foi chamada para integrar a demanda originária e não ofereceu resistência (fl. 488), foi equivocado, pois não foi comprovada a união estável, mas concedido o benefício apenas por se tratar de genitora de uma das filhas do participante, contrariamente ao que determina o regulamento da própria PETROS.

Observa-se que não foi concedido à apelada benefício não previsto no regulamento, ou seja, sem reserva matemática correspondente, mas a integralidade da suplementação da pensão, a partir do requerimento administrativo, porquanto era a única dependente legal do falecido à época, sendo que a apelante concedeu para suposta ex-companheira, sem observar seu regulamento quanto à necessidade de comprovação da união estável.

O artigo 40, inciso, I, do Regulamento da apelante, prevê, para fins específicos da habilitação ao pecúlio por morte, que serão beneficiários o “cônjuge, desde que não divorciado, desquitado ou separado por sentença judicial, salvo em qualquer desses casos, quando esteja recebendo pensão alimentícia; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos; a companheira nos termos do §3º” (fl. 107).

O regulamento compreende
“como companheira aquela que, no momento do óbito, com ele venha coabitando, comprovadamente, por prazo superior a dois anos”
, e se
“desta união houver filhos, serpa dispensável a carência, exigindo-se, apenas a prova da coabitação”
(fl. 108).

A prova da coabitação não foi identificada pelo julgador de origem, que concluiu que a apelante descumpriu seu próprio regulamento ao efetuar o pagamento da suplementação da pensão em favor da suposta ex-companheira, sendo que a apelada comprovou sua condição de cônjuge e única dependente legal em 2007.

Registra-se que tramitou concomitante com a demanda de origem o processo tombado sob o nº 0002541-88.2006.8.08.0004, em que figurou como parte o INSS, excluído da presente demanda, no qual o juízo reconheceu que a apelada somente poderia concorrer com as filhas do falecido, enquanto ainda menores, e não com a genitora de uma delas, em relação à qual o único indício de relacionamento foi a concepção da filha em comum, o que não evidencia a união estável.

Esse tópico sequer foi impugnado pela apelante, sendo matéria incontroversa nos autos a ausência de observância do regulamento para concessão da suplementação para a suposta ex-companheira.

O benefício pleiteado pela apelada, por outro lado, teve o aporte correspondente, dispunha da prévia reserva matemática, não havendo que se falar em desequilíbrio atuarial, sendo que cabia à entidade de previdência complementar observar o seu regulamento para pagamento dos beneficiários, o que ocorreu equivocadamente no caso concreto, prejudicando a viúva apelada.

A matéria sob exame não tem nenhuma relação com os temas repetitivos 955
1
e 1021
2
do STJ, pois ali se pretendia inclusão de reflexo de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, que não fizeram parte da formação da reserva matemática.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, observado os limites legais para a fase de conhecimento.
3

É como voto.

1
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEM
ENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

2
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) O acórdão recorrido, ao proibir a inclusão do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, no benefício da parte autora, decidiu em conformidade com a orientação ora firmada. b) Circunstância em que se constata a necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso concreto, existe previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, de forma a possibilitar a aplicação do entendimento firmado na tese de modulação. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.740.397/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 11/12/2020.)

3
Segundo entendimento do STJ,
“
o fato de a condenação ser ilíquida não afasta a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, devendo, contudo, ser observados os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, de modo a não ultrapassá-los.”
(AgInt no AREsp n. 1.571.133/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020). Em igual teor: AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.